Tribunal: TJES
Processo: 5001113-52.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-52.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTAIR LOPES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Waltair Lopes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade em ação ajuizada em face do Município de Aracruz. O apelante, ocupante de cargo comissionado de coordenador de manutenção mecânica de veículos leves, sustenta que exerceu atividades em condições insalubres com contato frequente a agentes químicos, como óleos e graxas, sem o devido pagamento do adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a distinção entre servidores efetivos e comissionados, prevista no art. 104 da Lei Municipal nº 2.898/2006, viola o princípio da isonomia ao excluir servidores comissionados do direito ao adicional de insalubridade;

(ii) definir se as condições de trabalho descritas pelo apelante configuram a exposição a agentes insalubres em grau máximo, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.898/2006, ao vedar o adicional de insalubridade a servidores comissionados, viola o princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, caput, e 7º, XXIII, da Constituição Federal, que assegura o adicional a todos os trabalhadores expostos a condições insalubres, independentemente do vínculo funcional.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a distinção entre servidores efetivos e comissionados em situações idênticas de risco viola o princípio da isonomia e não se coaduna com a interpretação constitucional do direito ao adicional de insalubridade (STJ, RMS 24.495/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

O laudo pericial produzido nos autos conclui pela exposição contínua e habitual do apelante a agentes insalubres (ruído e hidrocarbonetos) em grau máximo, conforme anexos 1 e 13 da NR-15, configurando o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%.

A impugnação genérica apresentada pelo Município ao laudo pericial não desconstitui a conclusão técnica obtida, restando comprovado o exercício de atividade insalubre pelo apelante.

A concessão do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), deve observar a base de cálculo prevista no art. 118 da Lei Municipal nº 2.898/2006, correspondente ao vencimento do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade é devido a servidores comissionados expostos a condições insalubres, independentemente da natureza do vínculo funcional, em respeito ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.

A exposição a agentes insalubres comprovada por laudo pericial caracteriza o direito ao adicional em grau máximo, observando-se a base de cálculo prevista na legislação municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001113-52.2021.8.08.0006

APELANTE:
WALTAIR LOPES PEREIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por por
WALTAIR LOPES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de
cobrança de adicional de insalubridade
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (Id 11098891), o apelante alega que atuou como servidor comissionado no cargo de coordenador de manutenção mecânica de veículos leves, exercendo atividades em condições insalubres devido ao contato frequente com produtos químicos, como lubrificantes e óleos, e que, apesar disso, não recebeu o adicional de insalubridade.

Afirma que a r. sentença baseou-se na interpretação de que, conforme o art. 104 da Lei Municipal nº 2.898/2006, servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados não fazem jus ao adicional de insalubridade, por ausência de previsão expressa.

Sustenta que a distinção entre servidores efetivos e comissionados para o pagamento do adicional é inconstitucional, ferindo o princípio da isonomia, consagrado nos arts. 5º e 7º da Constituição Federal.

Aduz que, apesar de o art. 7º, XXIII, da Constituição exigir regulamentação específica para a concessão do adicional, o direito é assegurado a todos os trabalhadores que desempenhem atividades insalubres, independentemente da natureza do vínculo funcional.

Com base nessas razões, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 11098893).

Pois bem. A controvérsia cinge no direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo em razão do exercício do cargo público de provimento em comissão de Coordenador de Manutenção de Veículos Leves junto à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do Município de Aracruz, devido ao labor em constante contato com agentes químicos, especialmente, óleos e graxas.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que o artigo 104, parágrafo único da Lei Municipal nº 2.898/2006 expressamente prevê que o servidor ocupante de cargo em comissão não fará jus ao adicional pelo exercício de atividade insalubre.

O referido dispositivo apresenta violação ao princípio da isonomia ao diferenciar servidores que desenvolvem a mesma atividade e estão expostos aos mesmos riscos, em virtude do vínculo com a Administração (efetivo e comissionado), sobretudo ao se considerar a previsão constitucional do pagamento do adicional de insalubridade.

Nesse sentido, o Colendo STJ possui entendimento segundo o qual faz jus ao
recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade os servidores lotados e com efetivo exercício na Colônia Santana e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, independentemente da natureza de seu vínculo com a Administração, bem como à luz do princípio da isonomia
(RMS 24.495/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011).

Fixado isso, o laudo pericial produzido nos autos (Id 11098883) expressamente concluiu pela
exposição a ruído e hidrocarbonetos nos termos da NR 15, anexo 1 e 13, de forma contínua e habitual
e caracterizou
a função executada pelo requerente como insalubre de grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento).

Nesse ponto, importa consignar que o Município apresentou no Id 11098885 impugnação genérica ao laudo pericial limitando-se a afirmar que “diante da atividades desenvolvidas, tem-se que o mesmo não desempenhou qualquer atividade insalubre, vindo por consequência a impugnar o laudo pericial.

Inclusive, destaca-se que nas anotações da Ficha Funcional do ora Apelante (Id 11098836) consta a Portaria nº 14.717 de 01/11/2017 que concedeu o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo desde o dia 13/12/2017, que foi percebido em Novembro/2017 conforme Ficha Financeira colacionada no Id 11098837.

Portanto, comprovados os requisitos para a concessão do adicional pelo exercício da atividade insalubre, deve ser julgado procedente o pedido.

No que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, deve incidir o percentual de 40% sobre o vencimento do cargo (conforme previsão do artigo 118 da Lei Municipal nº 2.898/2006), devido no período de 13/02/2017 (data da nomeação conforme Registro de Empregados) até a data de sua exoneração em 31/12/2020, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E desde a data que deveria ter sido realizado cada pagamento, e juros de mora a partir da citação pela SELIC, momento em que deve ser deduzido o IPCA-E na forma do disposto no artigo 406, §1º, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido e condenar o Município Apelado ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo, no período de 13/02/2017 até 31/12/2020,
descontados os valores percebidos em idêntico título, com incidência da atualização monetária acima fixada,
cujo montante total será apurado em sede de liquidação
.

Por via de consequência,
condeno
o Município de Aracruz ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação interposta por Waltair Lopes Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra o Município de Aracruz, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, para indeferir o pagamento do adicional de insalubridade ao autor, servidor comissionado, sob o fundamento de que, embora o direito ao referido adicional esteja previsto no art. 7º, XXIII, da CF, sua concessão depende de regulamentação específica inexistente na legislação municipal aplicável ao cargo ocupado.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao recurso interposto pelo requerente,
para julgar procedente o pedido e condenar o Município apelado ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo, no período de 13/02/2017 até 31/12/2020, descontados os valores percebidos em idêntico título, com incidência da atualização monetária, cujo montante total será apurado em sede de liquidação.

Contudo, rogando vênia à Relatora, verifico que a sentença não merece reforma.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, apesar de o direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal ser um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, por se tratar de norma de eficácia limitada, depende de expressa regulamentação legal.

Por esse motivo, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, nos casos em que o servidor público requer o pagamento de adicional de insalubridade, deve existir autorização legislativa para tanto e a comprovação das condições insalubres.

No caso em análise, além de não prever o pagamento, a Lei Municipal nº 2.898/2006, em seu art. 104, parágrafo único, veda expressamente à concessão do adicional aos servidores públicos comissionados.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de previsão específica na Lei Municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade, não há como obrigar a Administração Pública ao pagamento pretendido.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% – SERVIDOR MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 2.898/2006 – ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXISTENTE QUE VEDA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA SERVIDORES DE CARGO EM COMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em estrita observância ao Princípio da Legalidade, não se pode admitir a concessão do adicional de insalubridade sem expressa previsão legal. 2. Caso concreto em que se aplica a Lei Municipal nº 2.898/2006, que veda expressamente à concessão do adicional aos servidores públicos comissionados. 3. Conforme entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, uma vez que os servidores públicos comissionados e efetivos pertencem a situações jurídicas distintas. 4. Recurso desprovido. (TJES – 5004616-81.2021.8.08.0006. Relator: CARLOS SIMOES FONSECA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 13/06/2024)

Por fim, quanto à
quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, este e. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que “
não apresenta o art. 118 da Lei nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracruz) qualquer tratamento discriminatório entre servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão daqueles exclusivamente comissionados, considerando que estes pertencem a situações jurídicas distintas
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170022955, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Diante do exposto, pedindo vênia à Relatora, divirjo de seu entendimento, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
. Majoro em 02% (dois por cento) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

PROCESSO Nº 5001113-52.2021.8.08.0006 – APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: WALTAIR LOPES PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, considerando a divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões em relação ao judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, e tendo em vista a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Conforme bem relatado, a controvérsia reside em definir se o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão no Município de Aracruz faz jus ao adicional de insalubridade, quando comprovada a exposição a agentes nocivos à saúde no exercício de suas funções, a despeito de vedação expressa contida na legislação municipal.

Entendo que a vedação ao adicional de insalubridade para servidores exclusivamente comissionados, contida no art. 104, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.898/2006, configura violação ao princípio constitucional da isonomia (Art. 5º, caput, e Art. 7º, XXIII, CF/88).

O direito à referida compensação pecuniária não decorre da natureza do vínculo funcional (efetivo ou comissionado), mas sim da
efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à saúde
, condição esta robustamente comprovada nos autos pelo laudo pericial (id. 11098883), que atestou insalubridade em grau máximo (40%).

A distinção estabelecida pela lei municipal, ao negar o adicional a servidor comprovadamente exposto aos mesmos riscos que um efetivo, mostra-se discriminatória e não encontra amparo constitucional. O princípio da legalidade não pode chancelar tratamento desigual a situações fáticas idênticas no que tange à proteção da saúde do trabalhador.

Ante o exposto
, rogando vênia à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
acompanho na íntegra o voto da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes Desembargadores, vieram-me os autos para apreciação, em razão da aplicação de Técnica de Julgamento, conforme o art. 942 do CPC.

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível trata-se de Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Analisando detidamente os autos, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pelo e. Desembargador Relator, sendo o caso de provimento do recurso para julgar procedente o pedido e condenar o Município Apelado ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo, descontados os valores percebidos em idêntico título, com incidência da atualização monetária acima fixada, cujo montante total será apurado em sede de liquidação.

É como voto.